Tribunal: TJPA
Processo: 0001913-11.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001913-11.2009.8.14.0301

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença, que nos autos de ação anulatória de processo administrativo, acolheu a prejudicial de mérito apresentada em contestação e julgou extinto a ação, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição;

2. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação buscando desconstituir multas aplicadas pelo PROCON é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32;

3. Prazo prescricional que se inicia da data em que a parte reclamada teve ciência da atuação administrativa, conforme entendimento do STJ;

4. No caso concreto entre 31/08/2003 data do início do prazo prescricional e 23/01/2009 data da propositura da ação, transcorreram mais de 5 (cinco) anos;

5. Acolhida a prejudicial de prescrição alegada em contestação, resta prejudicada a análise dos pedidos da ação. Não acolhida a tese recursal de negativa de prestação jurisdicional na espécie, pelo que se afigura incólume a sentença.

6. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13859884), interposta por
TELEMAR NORTE LESTE
contra
sentença
(Id. 13859874) proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de ação anulatória de processo administrativo, acolheu a prejudicial de mérito apresentada em contestação e julgou extinto a ação, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição.

Em suas razões, o apelante suscita a ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição da dívida, visto que a CDA foi lançada após o prazo de 5 anos, o que invalida todos os seus efeitos. Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer que a dívida ativa está prescrita, com a consequente baixa da sua respectiva CDA, ou subsidiariamente, seja reconhecido que houve omissão na sentença, de modo que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para apreciação do pedido de prescrição da dívida.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13859888)

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 13859891).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
TELEMAR NORTE LESTE
contra
sentença
, que nos autos de ação anulatória de processo administrativo, acolheu a prejudicial de mérito apresentada em contestação e julgou extinto a ação, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição.

Conforme consta dos autos,
a referida demanda foi proposta com o escopo de anular/desconstituir a sanção imposta pelo PROCON
, vinculado ao apelado, que por meio do processo administrativo nº 663/1998, instaurado contra o apelante, após reclamação apresentada pela consumidora Sueli Xavier Maia, resultou na aplicação da multa no valor de 7.162,34 UPFs.

Para desconstituir/anular o mencionado processo administrativo alega a incompetência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções nas relações estabelecidas entre a concessionária de serviço público e o usuário do referido serviço.

Sustenta que o débito já estava prescrito quando foi realizada a inscrição em dívida ativa.

Requereu em sede de tutela antecipada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a emissão de certidão e que não seja inscrita em cadastro de inadimplentes.

No mérito, requer a nulidade do processo administrativo nº 663/98
, com a consequente anulação da multa nele imposta.

Ultimados os tramites legais, restou prolatada a sentença nos seguintes termos:

“TELEMAR NORTE LESTE S/A
, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA em face do
ESTADO DO PARÁ.

Refere que no bojo do processo administrativo de nº 663/1998 que tramitou junto ao PROCON, o pleito da consumidora, Sra. Sueli Xavier Maia, foi julgado procedente, o que resultou na imposição de multa em face da empresa, no valor de 7.162,34 UPFs.

Assevera que em 11/09/2008 o débito foi inscrito em dívida ativa, no importe de R$13.200,91, o que vem lhe causando severos prejuízos, uma vez que se encontra impossibilitada de emitir certidão negativa de débitos.

Objetiva com a presente demanda a nulidade do procedimento administrativo supra em razão da alegada incompetência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções nas relações estabelecidas entre concessionária de serviço público e o usuário do referido serviço.

Ademais,
sustenta que o débito já estava prescrito quando foi realizada a inscrição em dívida ativa, considerando que a sua notificação para recolher a multa foi efetivada em 20/08/2003, quando lhe foi concedido prazo de 10 (dez) dias para recolher o valor ou apresentar o recurso cabível. Assim, refere que em 31/08/2003 tornou-se inadimplente, sendo iniciado, então, o prazo de prescricional de 5 (cinco) para a inscrição em dívida ativa que, contudo, só ocorreu em 11/09/2008
.

Por fim,
requereu em sede de tutela antecipada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
,
a emissão de certidão e que não seja inscrita em cadastros de devedores.

No mérito
,
requer a nulidade do processo administrativo nº 663/1998
, com a consequente anulação da multa nele imposta em seu desfavor.

Com a inicial, juntou documentos.

O juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital determinou a redistribuição do feito (ID Num. 29766496).

No ID Num. 29766497 este juízo determinou a intimação do autor para que demonstrasse o interesse no prosseguimento do feito.

O autor informou seu interesse no prosseguimento da demanda (ID Num. 29766498).

O juízo determinou a citação do requerido, conforme ID Num. 29766499.

Citado, o Estado do Pará apresentou Contestação conforme ID Num. 29766500, ocasião em que defendeu, em sede de questão prejudicial, a extinção da ação sem resolução de mérito em razão da prescrição e, no mérito, posicionou-se pela improcedência dos pedidos.

Réplica conforme ID Num. 29766507.

Foi determinada a digitalização dos autos (ID Num. 29766511).

No ID Num. 35668436 foi determinada a remessa dos autos à UNAJ.

O autor recolheu as custas finais (ID Num. 47444349).

É o relatório. Decido.

Cuidam os presentes autos de
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA
proposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Objetiva o autor com a presente demanda a nulidade do processo administrativo nº 663/1998, com a consequente anulação da multa nele imposta e seu desfavor
.

Analisando a manifestação do Estado do Pará
em sede de contestação (ID Num. 29766500) que levantou a hipótese, como questão prejudicial, a ocorrência da prescrição da pretensão do autor de ajuizar a presente ação anulatória, vejo que
assiste razão ao requerido.

Assim refiro porque, dos documentos juntados aos autos, sobretudo nos IDs Num. 29766489 - Pág. 6 e Num. 29766490, verifico que a notificação do autor para recolher a multa imposta em seu desfavor ou apresentar o recurso respectivo dentro de 10 (dez) dias, ocorreu em 20/08/2003, tendo o prazo escoado em
in albis
e o crédito sido constituído em 31/08/2003, quando foi, portanto, iniciado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da presente ação
.

Considerando que
o autor objetiva com a presente ação, conforme os pedidos deduzidos na exordial, a anulação do processo administrativo que resultou na imposição da referida multa, teria que ajuizar a demanda antes de transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o que não ocorreu.

Isto porque a presente ação foi ajuizada apenas em 27/01/2009, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que, considerando que o autor não pagou o débito e nem recorreu administrativamente, começou a correr em 31/08/2003, findando, portanto, no ano de 2008.

Desta forma, considerando a notificação do contribuinte realizada na data de 20/08/2003 e tendo o prazo para pagamento ou impugnação administrativa expirado 10 (dez) dias depois, verifica-se a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da respectiva ação anulatória do processo administrativo após decorridos 5 (cinco) anos, ou seja, em 31/08/2008, ao passo que a presente ação só foi ajuizada em 27/01/2009.

Acerca da referida prescrição dispõe o decreto nº 20.910/32, que regula as prescrições quinquenais:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desta forma, o decreto supra estabeleceu que o prazo prescricional adotado para ações contra a Fazenda estadual é de 5 anos, contado a partir da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim dispõe a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Prescreve a pretensão de anular crédito tributário quando a ação anulatória é proposta em período superior a cinco anos da data da notificação do lançamento. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 161.401/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23/05/2012, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "o prazo prescricional adotado em sede de ação declaratória de nulidade de lançamentos tributários é quinqüenal, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32".
3. O crédito fiscal nasce do lançamento da obrigação tributária (art. 142 do CTN), do qual é notificado o sujeito passivo (art. 145 do CTN) sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para o exercício da faculdade recursal. Transcorrido o prazo ou julgado eventual recurso interposto, tem-se por definitivamente constituído o crédito fazendário e fixado o termo inicial de prescrição para sua cobrança (art. 174 do CTN). Assim, em observância ao princípio da isonomia, iniciado o prazo para o Fisco cobrar o tributo (art. 174 do CTN), também se inicia o prazo para que o contribuinte busque a anulação do seu lançamento (art. 1º do Decreto 20.910/32).
4. No caso, o acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que apreciou a impugnação fiscal, manteve os valores lançados nos autos de infração objeto do processo administrativo acostados aos autos. A empresa contribuinte apesar de regularmente intimada (em 20/05/2005), do teor do acórdão administrativo, não pagou o débito, no prazo regulamentar (30 dias), nem interpôs, no mesmo prazo, recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, razão porque houve a constituição, em definitivo, do crédito tributário em junho de 2005, com inscrição em dívida ativa em 25/07/2005 e ajuizamento da execução fiscal em 09/03/2006. Logo, constata-se a ocorrência do evento prescricional da pretensão autoral, eis que a presente ação foi proposta em maio de 2012, quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32. 5. Nos termos do art. 20, parágrafo 3º, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios que serão fixados em um mínimo de 10% (dez por cento) e um máximo de 20% (vinte por cento). Trata-se do princípio da sucumbência. Aquele que restar sucumbente na demanda é quem deve arcar com o pagamento da verba honorária. No caso dos autos, mostram-se irrisórios os honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), mormente em casos tais, em que o valor da causa é de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Nesse sentido, deve ser acolhido pleito recursal da Fazenda Nacional para fixar a verba honorária em R$5.000,00 (cinco mil reais). 6. Apelação da parte autora improvida. 7. Apelação da Fazenda Nacional provida. (PROCESSO: 00008533020124058401, APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 20/06/2013, PUBLICAÇÃO: 27/06/2013) – grifos nossos

Desta forma, a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para ajuizar a ação anulatória em relação ao processo administrativo nº 663/1998
, só o fazendo após escoado o referido prazo, razão pela qual deve o presente processo ser extinto com resolução de mérito.

Diante do exposto,
acolho a prejudicial de mérito apresentada e julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Irresignada, a autora manejou o presente recurso, onde, após relatos dos fatos,
suscita a ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição da dívida.
Explana que o débito já estava prescrito quando foi realizada a inscrição de dívida ativa, considerando que sua notificação para recolher a multa foi efetivada em 20/08/2003, quando lhe foi concedido prazo de dez dias para recolher o valor ou apresentar recurso cabível. Que em 31/08/2003, tornou-se inadimplente, marco inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o Estado efetuar a inscrição em dívida ativa, que, contudo, só o fez em 11/09/2008.

Pois bem.

Adianto, que não assiste razão a apelante.

Analisando a inicial verifico o seguinte pedido:

“(...)

[d] prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito sob o rito ordinário, até a prolação da sentença que ratifique os termos da tutela antecipada e julgue totalmente procedente a ação anulatória de ato jurídico, declarando a nulidade do processo administrativo nº 663/1998, tornando insubsistente a multa nele aplicada à autora;” (...)

Da leitura da sentença ao norte transcrita, verifico que o
juízo a quo
, observou que o pedido de mérito realizado na inicial é “
a nulidade do processo administrativo nº 663/1998, com a consequente anulação da multa nele imposta
”. Dessa forma,
com acerto, acolheu a prejudicial de prescrição levantada na contestação. Por consequência, restou prejudicada a análise dos pedidos da ação.

A propósito como ensina a doutrina que a prescrição é a perda da pretensão pelo não exercício do direito de ação, no prazo que a lei determina.

No caso em análise (ação buscando a nulidade de processo administrativo) sujeita-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º Decreto nº 20.910/32
[1]
, cujo o termo
a quo
é contado a partir da data em que a empresa reclamada teve ciência inequívoca da atuação administrativa (31/08/2003), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.8731999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.9101932.(...) 2.
No caso, a ação anulatória de ato administrativo cc repetição de indébito foi ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Município de Maringá, em decorrência do exercício do poder de polícia do ProconPR, sendo, portanto, inaplicável a Lei n. 9.8731999, consoante entendimento firmado por esta Corte, sujeitando-se, por conseguinte, ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.9101932.
3. Agravo regimental não provido.” (1ª Turma, AgRg no AREsp nº 509.704PR,
Rel. Min. Benedito Gonçalves
, publicado no DJe de 01072014).”

Examinando os autos, a autora/apelante foi notificada acerca da multa imposta no bojo processo administrativo nº 663/1998 no dia 20/08/2003, com prazo de dez dias para pagar ou recorrer administrativamente, encerrando-se em 30/08/2003.
Portanto, em 31/08/2003 iniciou-se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória de processo administrativo (em apreço).

Logo, a prescrição quinquenal materializou-se em 31/08/2008, e a ação em referência foi ajuizada somente em 23/01/2009, ou seja, após o decurso do lapso temporal de cinco anos.

Uma vez, acolhida a prejudicial de prescrição alegada em contestação, por decorrência lógica resta prejudicada a análise dos pedidos da ação. Daí concluir que não há negativa de prestação jurisdicional na espécie.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC elevo a 15% os honorários sucumbenciais, devidos pela autora/apelante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 20/06/2023